Tribunal: TJSP
Processo: 2054795-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. A parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza acostada. Benefício concedido. Tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. A parte agravada não logrou demonstrar cabalmente que o agravante tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência econômica, constante da declaração de pobreza acostada. Benefício concedido. Tutela de urgência para reinclusão no certame que não foi objeto da decisão agravada. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.